Tribunal: TJMT
Processo: 1004769-51.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004769-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4113-02 (AGRAVANTE), SAUL MARCHIORI - CPF: 235.156.430-87 (AGRAVADO), NEIVA LOURDES MARCHIORI (AGRAVADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇAO DE EXCESSO EXECUÇÃO – PEDIDO DE PERICIA INDEFERIDO – CÁLCULO HOMOLOGADO COM BASE NA PLANILHA DO AGRAVANTE. PRECLUSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
O
erro
de
cálculo
passível de correção a qualquer tempo é aquele em que se verifica pelo simples
cálculo
aritmético ou inexatidão material, o que não se confunde com os critérios que norteiam a sua elaboração e que necessitam de perícia judicial para sua conclusão.

2- O STJ tem entendimento “
no sentido de que há a possibilidade de preclusão quanto à alegação de excesso de execução quando não há manifestação no prazo concedido”
(AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA SECRETARIA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1004769-51.2023.8.11.0000
–
COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

AGRAVANTES: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS: NEIVA LOURDES MARCHIORI E OUTRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo 6ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança nº 0001098-53.2010.8.11.0045, movida por
NEIVA LOURDES MARCHIORI E OUTRO,
rejeitou a manifestação formulada pelo Banco (excesso de execução).

Aponta ser incontroversa a ocorrência de excesso de execução, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença está sendo processada por valor acima do que seria devido.

Defende que o cálculo apresentado pela parte Agravada não merece prosperar, sob pena de subsistir patente excesso de execução, caracterizador de violação do enriquecimento ilícito, conforme o que preconiza o caput do art. 884 do Código Civil. Narra que:
“Considerando à especificidade da análise documental e, sobretudo, pela complexidade dos cálculos a serem efetuados, necessária a realização de perícia contábil”
(sic)

Ao final, requer o recebimento do recurso com a concessão do efeito ativo para determinar que os autos sejam encaminhados à contadoria judicial para elaboração do cálculo nos termos do v. acórdão e, no mérito, pugna pelo o provimento do recurso.

A liminar foi indeferida (id. 162901785).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 166362194 e 166362197).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo 6ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança nº 0001098-53.2010.8.11.0045, movida por
NEIVA LOURDES MARCHIORI E OUTRO,
rejeitou a manifestação formulada pelo Banco (excesso de execução).

Aponta ser incontroversa a ocorrência de excesso de execução, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença está sendo processada por valor acima do que seria devido.

Defende que o cálculo apresentado pela parte Agravada não merece prosperar, sob pena de subsistir patente excesso de execução, caracterizador de violação do enriquecimento ilícito, conforme o que preconiza o caput do art. 884 do Código Civil. Narra que:
“Considerando à especificidade da análise documental e, sobretudo, pela complexidade dos cálculos a serem efetuados, necessária a realização de perícia contábil”
(sic)

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENCA em tramite entre as partes ja qualificadas nos autos supra. Inicialmente, observa-se que as questões suscitadas quanto ao suposto excesso de execução, há muito tempo estão superadas, conforme se verifica do teor da decisão anexa ao Id. n. 69065077, que manteve a anterior decisão proferida no Id. n. 69065080

pp. 41/42, e ainda, esclareceu quais os valores efetivamente devidos: R$ 45.369,40 e R$ 75.727,99. Na mesma oportunidade, foi determinado o pagamento remanescente no valor de R$ 117.633,97 (Id. n. 69065080 p. 62). Desta feita, não prospera alegação de excesso da execução apresentada pelo Banco/executado no Id. n. 69065077

pp. 77/86, pois determinado pagamento da importância que a própria Instituição financeira executada indicou no Id. n. 69065080 - pp. 30/31. Assim, REJEITO a manifestação formulada pelo Banco no Id. n. 69065077 - pp. 77/86”.

Compulsando os autos, verifica-se que na decisão de
Id. n. 69065080

pp. 41/42 constou:

“Verifica-se dos autos (petição de p 230/231) que a parte requerente concordou com o cálculo apresentado pela instituição financeira requerida às pp224v/228, assim sendo, HOMOLOGO O CALCULO (p224verso/228) para que produza seus jurídicos e legais efeitos”.

E ainda na decisão

de (Id. n. 69065080 p. 62):

“
Sendo assim, atualizando o valor descontando os valores parciais depositados e aplicando-se as penalidades chega-se ao saldo remanescente de R$ 117.633,97, devidamente demonstrado no quadro acima”.

Nesse diapasão, a discussão acerca dos valores devidos, já havia sido analisada pelo juízo, tendo sido inclusive homologado os cálculos, que por consequência somente caberia a atualização e eventuais descontos de pagamentos realizados parcialmente.

A parte agravante não aponta de forma especifica o erro de cálculo, solicitando inclusive perícia judicial apuração do valor devido, o que não pode ser admitido, posto que precluso seu pedido pela decisão com trânsito em julgado.

Assevera-se ainda que o valor homologado foi apresentado pela própria parte agravante, e com concordância da parte agravada, o que gera estranheza as alegações trazidas em sede de agravo.

Registra-se que a preclusão é a perda da faculdade que tem a parte de praticar determinado ato dentro do processo. Portanto, como o processo pressupõe uma marcha sistematizada e continua, ou seja, uma sucessão ordenada de fatos e acontecimentos regidos por lei, subordinando-se a prazos contínuos e peremptórios, a capacidade da parte para praticar determinados atos processuais fica subordinada também a determinados limites temporais.

Por essa razão, homologados os cálculos, e decorrido o prazo fixado por lei para impugnar a decisão, não o fazendo, extingue-se o direito, independentemente de declaração judicial.

Assim, tratando de mera atualização de cálculo, e não demonstrando de forma específica em que consiste o erro, o cálculo não pode ser objeto de perícia, posto que a decisão não pode ser reapreciada.

Nesse sentido:

“O
erro
de
cálculo
passível de correção a qualquer tempo é aquele derivado de simples
cálculo
aritmético ou inexatidão material, o que não se confunde com os critérios que norteiam a sua elaboração (...)” (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0026801-68.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 13.03.2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSCRIÇÃO DEFICITÁRIA DE AÇÕES DE TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA DOS VÍCIOS PORVENTURA EXISTENTES NA MEMÓRIA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO CÁLCULO. TESE AFASTADA.
A convicção que chegou o Magistrado a quo, no sentido de que os cálculos apresentados estão corretos, somente poderá ser derruída mediante a indicação objetiva de eventual erro aritmético ou de descumprimento dos parâmetros da sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. MODIFICAÇÃO INDEVIDA DA DECISÃO AGRAVADA.” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0032259-49.2016.8.24.0000, de Lages, rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, j. 11-04-2017).

Na resposta ao agravo de instrumento, a parte agravada pede a condenação da agravante às penas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça

A pretensão não merece acolhida.

A multa por litigância de má-fé é disciplinada pelo art. 80, do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Ainda, nos termos do artigo 77, do Código de Processo Civil:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”

Na hipótese, entretanto, não se vislumbra deslealdade processual da agravante, que justifique a condenação a esse título, pelo que prevalece a presunção de boa-fé. Por outro lado, não se constatam o descumprimento de seus deveres processuais nem a tentativa indevida de tumultuar o andamento da execução.

Isso porque, não pode haver condenação por presunção, e nesse interim, a interposição do presente agravo de instrumento configura apenas o exercício do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, princípios constitucionalmente protegidos.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023